Tribunal: TJDFT
Processo: 0701644-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGA E DE CORRUPÇÃO DE MENOR. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE QUANDO TRANSPORTAVA DENTRO DE UM AUTOMÓVEL TREZENTOS E SESSENTA COMPRIMIDOS DE ECSTASY E PORÇÕES DE COCAÍNA, JUNTO COM DOIS INDIVÍDUOS E UMA ADOLESCENTE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE REVELADA PELA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS E PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. ORDEM DENEGADA.
1 Paciente preso em flagrante por infringir o artigo 33, combinado com 40, inciso VI da Lei 11.343/2006, depois de ser preso em flagrante quando estava junto com dois comparsas e uma adolescente transportando num automóvel comprimidos de ecstasy e cocaína.
2 A prisão preventiva convertida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia é imprescindível para acautelar a ordem pública, ante a apreensão de alentada quantidade de drogas (ecstasy e cocaína). Registra passagens no Juízo tutelar da infância e da adolescência por atos infracionais análogos a furto qualificado e roubo majorado, tendo sido inócuas as medidas socioeducativas de prestação de serviços à comunidade cumulada com liberdade assistida. Os esforços do Estado para sua reeducação e reinserção na comunidade se revelaram ineficazes. tanto que se envolve agora como tráfico de entorpecente.
3 Ordem denegada.